Tribunal: STF
Processo: RE 1522828
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Apelação. Pretensão de complementação de pensão por morte, com base na Lei Estadual nº 4.819/58. Viúva de funcionário aposentado da PRODESP, que recebia complementação de aposentadoria. Direito adquirido ao recebimento da complementação da pensão. Não incidência do disposto no artigo 37, §15, da CF, com a redação dada pela EC 103/19. Instituidor da pensão que faleceu após a promulgação da EC 103/19. Direito a complementação da aposentadoria adquirida anteriormente. Ex-servidor que ingressou na PRODESP em 1º de junho de 1970. Lei Estadual nº 200/74 que manteve o pagamento do benefício ao funcionário admitido até a data da vigência da lei. Direito a pensão por morte obtido pela autora quando do seu casamento. Concessão da pensão condicionada a evento futuro e certo. Complementação da pensão da autora que é decorrente da complementação da aposentadoria do seu esposo. Sentença mantida. Recurso improvido (doc. 13, p. 2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, da Constituição da República, com a redação dada pela EC 103/2019 (doc. 18).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



 




    Verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    Em 1974, a Lei Estadual 200 assegurou, aos empregados admitidos até a data de sua vigência, o benefício previdenciário complementar a cargo do ente federativo. 



    No caso dos autos, José Carlos Carvalho Mota, funcionário aposentado da PRODESP, foi admitido pelo regime celetista de contrato de trabalho em 1º de junho de 1970, sendo-lhe assegurado o benefício previdenciário complementar. 



    Ocorre que o Estado de São Paulo indeferiu o pedido de complementação da pensão apresentado pela autora, pois o óbito do ex-funcionário ocorreu após a promulgação da EC 103/19, que inseriu o §15 ao art. 37, da CF e passou a ter a seguinte redação:



    [...]



    No caso, a autora possuía direito adquirido ao recebimento da complementação da pensão por morte, tendo em vista que o ex-servidor recebia o complemento da aposentadoria, nos termos da Lei Estadual nº 200 de 13/05/1974. Assim, ainda que o óbito do servidor tenha ocorrido após a EC 103/19, não se está diante de situação jurídica nova, devendo ser mantido o recebimento da complementação da aposentadoria por ser direito adquirido. Por outro lado, a concessão da pensão por morte está condicionada a um evento futuro e certo e, por isso, o direito ao seu recebimento se deu quando do casamento da autora com o Sr. José Carlos, e não da data do seu óbito. (documento 13, pp. 4-5).



 




    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo TJSP e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional local (Leis Estaduais n. 4.819/1958 e n. 200/1974), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. Confira-se:



    Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Leis estaduais nºs 4.819/58 e 200/1974. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.492.565 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23/7/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.453.448 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2024. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. EX-EMPREGADO PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC 103/2019. RESSALVA DA LEI 200/74 QUE REVOGOU A LEI 4.819/58. TEMAS 396 e 1092 DA RG. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. *. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca da questão envolvendo a complementação de pensão oriunda de ex-empregados da CEAGESP, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie (notadamente as Leis estaduais 4.819/58 e 200/74), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. *. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 396 e 1092 da repercussão geral, por se tratar de questões diversas da discutida nestes autos. *. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). *. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.501.777 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/10/2024).



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao texto magno. Nesse sentido: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 936.459 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24/4/2016). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator